Tribunal: TJDFT
Processo: 0705641-11.2018.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
DESPACHO Autos recebidos em substituição eventual, uma vez que o relator prevento encontra-se temporariamente afastado da atividade judicante. Cuida-se de apelação interposta em face à sentença que reconheceu satisfeita a obrigação e extinguiu o procedimento de cumprimento de sentença. Em contrarrazões, os apelados arguiram questão preliminar que, caso acatada, impedirá o conhecimento do recurso e, em consequência, a concessão da liminar. Desta forma, em atenção ao contraditório e à ampla defesa, faculto aos apelantes se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403